Tribunal: TJSP
Processo: 2146201-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus – Absolvição, regime aberto e substituição da pena por restritivas de direito – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Inadequação da via eleita – Existência de recurso específico para eventual correção de erros de procedimento – Remédio heroico que não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal – Ordem denegada.